Tribunal: TJES
Processo: 5007967-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ATO COATOR JÁ APRECIADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, indicando como ato coator a sentença de pronúncia nos autos nº 0010387-92.2004.8.08.0048. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão deveria ser reformada em atenção a entendimentos jurisprudenciais mais recentes. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, ou, subsidiariamente, pela sua denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a admissibilidade de habeas corpus impetrado com a finalidade de reexaminar sentença de pronúncia já objeto de recurso em sentido estrito transitado em julgado, questionando entendimento anteriormente firmado pelo próprio Tribunal impetrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.

4. A impetração visa, em verdade, rediscutir decisão já analisada por esta Câmara em julgamento de Recurso em Sentido Estrito, cujo acórdão transitou em julgado em 2019, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa e da coisa julgada.

5. A apreciação de ato coator imputado ao próprio Tribunal que aprecia o habeas corpus configura hipótese de incompetência, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/1988, impedindo o conhecimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de decisão de pronúncia já apreciada em recurso próprio, cujo acórdão transitou em julgado.

2.É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

3. A impetração contra ato proferido pelo próprio Tribunal configura hipótese de incompetência, sendo incabível o conhecimento da ordem nessa via.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 784.263, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 02.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007967-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RAFAEL SCARAVATTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ATO COATOR JÁ APRECIADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, indicando como ato coator a sentença de pronúncia nos autos nº 0010387-92.2004.8.08.0048. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão deveria ser reformada em atenção a entendimentos jurisprudenciais mais recentes. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, ou, subsidiariamente, pela sua denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a admissibilidade de habeas corpus impetrado com a finalidade de reexaminar sentença de pronúncia já objeto de recurso em sentido estrito transitado em julgado, questionando entendimento anteriormente firmado pelo próprio Tribunal impetrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.

4. A impetração visa, em verdade, rediscutir decisão já analisada por esta Câmara em julgamento de Recurso em Sentido Estrito, cujo acórdão transitou em julgado em 2019, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa e da coisa julgada.

5. A apreciação de ato coator imputado ao próprio Tribunal que aprecia o habeas corpus configura hipótese de incompetência, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/1988, impedindo o conhecimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de decisão de pronúncia já apreciada em recurso próprio, cujo acórdão transitou em julgado.

2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

3. A impetração contra ato proferido pelo próprio Tribunal configura hipótese de incompetência, sendo incabível o conhecimento da ordem nessa via.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 784.263, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007967-41.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANDERSON BURKE GOMES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A SERRA

PACIENTE: BRUNO RAFAEL SCARAVATTO

R
ELATOR: DE
SEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
BRUNO RAFAEL SCARAVATTO
, apontando ato supostamente coator nos autos do processo nº 0010387-92.2004.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da sentença de pronúncia prolatada pela douta magistrada
a quo,
a qual deve ser reformada ante aos mais atualizados entendimentos jurisprudenciais.

Liminar indeferida na decisão de ID 13811469.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 13916608 pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Explico: apesar de o impetrante apontar a sentença de pronúncia como ato coator, extrai-se do pedido que, na verdade, o ato coator apontado é o acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito, a ver: “
requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para revisar o entendimento firmado pela presente Câmara em 2019 no sentido de se reformar a decisão de pronúncia prolatada para se despronunciar o réu
”.

Neste caso, além da impossibilidade de analisar o ato coator proferido por este tribunal, ante a falta de competência, nos termos do art. 105, I, alínea “c” da Constituição Federal, constata-se a preclusão consumativa da pretensão de reapreciação das questões já veiculadas no Recurso em Sentido Estrito, em razão do trânsito em julgado e consequente formação da coisa julgada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I - Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AGRG na RVCR n. 5.565/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 29/11/2022.).II - No caso, verifica-se que (I) o réu já interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa; (II) que, somente após mais de três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade da pronúncia (ausência de prova judicializada e decisão fundamentada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer"), que não foram oportunamente alegadas e (III) que impetrou o presente writ somente após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a denominada de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da 5ª Turma. Registre-se, inclusive, que a condenação do Tribunal do Juri foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido refutada a tese de que a decisão do júri seria contrária à prova dos autos e, nesta Corte de Justiça, consta decisão (pendente de trânsito em julgado) não conhecendo do agravo em Recurso Especial então interposto contra a decisão de inadmissão do Recurso Especial então manejado contra o citado acórdão do Tribunal de origem. III - A posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia. Precedente da 5ª Turma. IV -
Pretende o impetrante se valer do habeas corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível.
V - A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de "ouvir dizer", tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos. VI - Tendo em vista que as teses suscitadas demonstram a utilização da nulidade de algibeira, manobra processual rechaçada por este Tribunal; tendo em conta que o paciente já restou condenado pelo Tribunal do Juri, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido, nesta Corte, o agravo em Recurso Especial não conhecido e que, na via estreita do presente writ, não restou demonstrado que a decisão de pronúncia foi amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunhos indiretos, a ordem deve ser denegada. Ordem denegada. (STJ; HC 784.263; Proc. 2022/0361266-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 20/08/2024; DJE 02/09/2024) - destaquei

Dessa forma, considerando que o impetrante busca debater o entendimento firmado por esta Câmara em voto proferido nos autos de Recurso em Sentido Estrito, publicado em 21/10/2019, a via eleita se mostra, portanto, inadequada.

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o que torna o não conhecimento do presente Habeas Corpus medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Por todo o exposto,
não conheço o Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para não conhecer o presente
writ.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.